Tribunal: TJDFT
Processo: 0008370-88.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008370-88.2017.8.07.0005 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MARQUES DE SOUZA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "GANGUE DO POMBAL". PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA À DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réus condenados por infringir artigo 2o, § 2o da Lei 12.850/2013, sendo um deles indicado como líder, depois de reunirem esforços comuns e unidade de desígnios para promoveram, constituíram, financiaram e integraram uma organização criminosa que usava armas de fogo para cometerem delitos graves, inclusive homicídios, porte de arma, tráfico de drogas e roubos. 2 Afasta-se a alegação de nulidade por litispendência se o processo indicado como paradigma se refere a período de tempo anterior ao que está sendo julgado, que abrange outros fatos narrados na denúncia. Ocorreu que depois da condenação anterior por mera associação criminosa, aconteceu a reorganização do grupo originário de forma mais bem articulada, configurando a organização criminosa descrita na lei especial (Lei 12.850/2013). Assim, tanto os fatos, o período de atuação anterior e a própria natureza de vínculos e propósito dos membros, são diferentes. 3 Não viola o princípio do promotor natural a denúncia oferecida por outro promotor, diferrente daquele que conduziu inicialmente a investigação dos fatos: os dois membros do Ministério Público possuem competência para atuarem no Juízo e representam órgão uno. Ademais, não se verificou prejuízo à Defesa e não se declara nulidade sem a prova desse gravame, incidindo o princípio "pas de nullitè sans grief". 4 Reputa-se provado o crime de organização criminosa por interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e por depoimentos de policias investigadores, com análise criteriosa de vínculos no relatório final da autoridade policial, demonstrando a existência de uma sociedade de fato formada por cerca de três dezenas de pessoas, com estrutura ordenada pela divisão de tarefas, hierarquia entre os integrantes, prévio ajuste, permanência e estabilidade nessas relações, tudo com o objetivo de praticar crimes graves com uso de armas de fogo. 5 As penas bem dosadas e fundamentadas não demandam correção, errando apenas por não ter reconhecida a menoridade relativa de um dos réus, falha corrigida no julgamento. 6 A detração penal é direito subjetivo do réu, mas só tem relevância na fase condenatória quando influenciar na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Se o réu ficou preso durante a instrução, os motivos da prisão preventiva permanecem indenes e robustecidos pela confirmação da sentença condenatória. 7 Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pleiteada quando diversos crimes foram praticados com violência contra a pessoa, incluindo homicídios e roubos. 8 Nega-se a restituição de coisas apreendidas quando não demonstrada a ausência de vículo com a organização criminosa. 9 Provimento parcial da apelação de Guilherme Diógnes Costa da Silva. Desprovimento dos demais recursos. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, sustentando a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de organização criminosa e para caracterizar a causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. Colaciona julgados desta Corte de Justiça em amparo à sua tese. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Constituição Federal, aduzindo transgressão aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da individualização da pena, do contraditório, da ampla defesa, e da presunção de inocência, requerendo a absolvição ou a redução da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 2o, §2o, da Lei 12.850/2013. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “bem demonstradas a autoria e a materialidade do crime na sentença”, e de que “robustamente comprovado que a organização criminosa fazia uso reiterado e ostensivo de diversas armas de fogo, de calibres diversos e algumas de alto poder de fogo” (ID 12847565), e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). No que tange ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, com paradigma deste Tribunal de Justiça, de igual forma não merece prosseguir, porquanto “Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1380364/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 9/4/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à indicada transgressão aos artigos 1o e 5o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004